Tribunal: STF
Processo: Rcl 87325
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIDE ENTRE SERVIDORA CELETISTA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Joaquim Gomes/AL em face de decisão (e-doc. 6) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo n. 0000084-70.2025.5.19.0260, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395.  



    2. Alega a parte autora que “originalmente, fora proposta Reclamação Trabalhista pelo Sr. Alisson em face do Município de Joaquim Gomes/AL, perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de União dos Palmares/AL, na qual afirma ter laborado para esta Edilidade na função de Assessor Administrativo no período de 01 de agosto de 2021 até 30 de outubro de 2024, quando foi demitido sem receber quaisquer valores a título de verbas rescisórias” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “já na peça contestatória, pleiteou pela incompetência daquela Justiça Especializada do Trabalho para julgar matéria referente a servidores estatutários, o que deveria ser deferido de plano, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3395-5 MC/DF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Discorre que “o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de União dos Palmares afastou a preliminar arguida, sob os fundamentos de que ‘não se constata nos autos que a parte autora tenha exercido cargo em comissão ou tenha sido regularmente contratada sob regime temporário’, decisão esta que foi mantida pelo Tribunal Regional da 19ª Região” (fl. 3, e-doc. 1), nos seguintes termos (e-doc. 6):  



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ENTE PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE JOAQUIM GOMES contra a sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALLISSON LIRA DA SILVA, declarando a nulidade do contrato de trabalho mantido entre as partes por ausência de concurso público e condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS. O Município alega, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, e, no mérito, a inexistência de vínculo empregatício celetista, bem como a improcedência dos pedidos de FGTS e multa de 40%. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em: (i) a competência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar demandas envolvendo servidores públicos em cargos comissionados; (ii) a caracterização de vínculo empregatício celetista em função de cargo comissionado; e (iii) a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS e multa de 40% em tais situações. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho não merece prosperar. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADI 3.395-MC/DF, a competência desta Justiça Especializada abrange as ações oriundas da relação de trabalho, incluindo as controvérsias entre o Poder Público e seus servidores, exceto quando se tratar de relação jurídica de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. No caso em apreço, embora o recorrente alegue que o recorrido ocupava cargo em comissão, a sentença fundamentou o reconhecimento do vínculo celetista na ausência de comprovação formal de tal regime estatutário, nos termos do que dispõe o art. 37, II, da CF/88, e na interpretação da Súmula 363 do TST. As fichas financeiras juntadas pelo próprio autor (IDs cfe4f7d, f0e27ba, 4850ed5, 68d31be) demonstram o recebimento de verbas em decorrência de uma relação de trabalho, e a tese de cargo comissionado não foi cabalmente comprovada pelo ente público a ponto de afastar a competência da Justiça do Trabalho. 



    4. No mérito, a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia. A contratação de servidor público sem a devida aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, é nula de pleno direito. Contudo, tal nulidade não impede o pagamento de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e do FGTS, com base na Súmula 363 do TST e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, visando evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público. A alegação do Município de que o recorrido ocupava cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não foi robustamente comprovada nos autos, mormente considerando a ausência de provas nos termos exigidos pela Lei nº 14.133/2021 para a formalização de contratos administrativos. A decisão de origem, ao reconhecer a nulidade e condenar ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS, pautou-se nos fundamentos jurídicos aplicáveis e no conjunto probatório produzido. 



    5. A pretensão do recorrente de ver afastado o reconhecimento do vínculo celetista e a condenação ao pagamento do FGTS baseia-se na premissa de que se tratava de cargo em comissão, o que, como visto, não restou devidamente demonstrado no feito. A legislação trabalhista, em especial a CLT e os dispositivos constitucionais que regem a matéria, foram corretamente interpretados pela instância de origem, que aplicou a orientação jurisprudencial consolidada para casos de contratação irregular pela Administração Pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso ordinário improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas envolvendo servidor público admitido sem concurso público, exceto se comprovado, de forma inequívoca, o vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, o que não ocorreu no presente caso. 2. A contratação de servidor público sem aprovação em concurso público é nula, mas gera direito ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e ao FGTS, a título de indenização substitutiva, com base na Súmula 363 do TST e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, visando evitar o enriquecimento sem causa do ente público. 3. O exercício de cargo em comissão, para afastar a competência trabalhista e o direito ao FGTS, exige comprovação formal do vínculo estatutário, não bastando a mera alegação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, §2º; art. 114, I; CLT, art. 3º, art. 893, III, art. 895, §1º; Lei nº 14.133/2021, art. 95; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395-MC/DF; TST, Súmula 363; TST, OJ SDI-1 nº 111.



    Argumenta que “o Município de Joaquim Gomes interpôs Recurso de Revista, sustentando para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho a incompetência daquela justiça especializada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “não cabe à Justiça Especializada do Trabalho conferir validade ou nulidade à demanda proposta, pois esta é atribuição da Justiça Comum, uma vez que aquela não possui competência para apreciar demandas relacionadas a relação entre a Administração Pública e servidores estatutários. Se trata, portanto, de uma forma de burlar a decisão proferida na ADI 3.395” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. O Reclamante aponta como paradigma a ADI n. 3.395, que é a seguir transcrita:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)



    5. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Assim, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    Enfatizo, de forma breve, que o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se, portanto, ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. É o que restou decidido por este Supremo Tribunal:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 54159 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 50986 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, pelo que verifica-se, de logo, a ausência de requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente